Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. BURACO DE GRANDE PROPORÇÃO EM VIA PÚBLICA. INADEQUADA SINALIZAÇÃO. QUEDA DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois incumbe ao Distrito Federal, dentre os princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano, a adoção de padrões de equipamentos urbanos, comunitários e de estruturas viárias compatíveis com suas condições socioeconômicas (Lei Orgânica no 109, 10.8.2018), e, por sua vez, compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF a administração, a exploração comercial e a fiscalização das faixas de domínio das rodovias que compõem o Sistema Rodoviário do Distrito Federal (art. 4o do Decreto Distrital no 27.365/2006).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de seu veículo ter caído em buraco na via pública. Recurso (único) do Distrito Federal e do DER-DF contra a sentença de parcial procedência (reparação dos danos materiais).
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: i) “não há prova de que o veículo da parte autora caiu no buraco indicado”; ii) inexistência de nexo de causalidade.
C. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, art. 37, § 6o).
D. Em relação à falta de manutenção de vias públicas, a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
E. No caso concreto, é de se pontuar que o sinistro teria ocorrido em 08.3.2021, na via do setor L Norte, que liga Taguatinga/DF à entrada de Samambaia/DF, ocasião em que o veículo (Renault/Sandero Stepway) conduzido pela requerente teria caído em um buraco de grande dimensão no leito da via, não devidamente sinalizado, o que teria provocado danos na suspensão do veículo.
F. Nesse quadro fático, o acervo probatório demonstra (vídeo do local do sinistro em que é constatada a presença de vários veículos que também teriam caído no buraco – id 41729292/93; orçamentos – id 41729089/91), aliado à falta de comprovação de culpa exclusiva da parte demandante, a inadequada manutenção da via, a qual apresentava “buraco” de grande dimensão.
G. Além disso, não existia no local específica sinalização/demarcação para alertar os condutores de veículos sobre os riscos decorrentes das más condições da via (insuficiência dos cones dispostos no acostamento ao longo da via, sem a adequada advertência e necessário isolamento do buraco de grandes proporções no leito da pista), tudo a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço (negligência administrativa).
H. Comprovado o nexo de causalidade entre o dano causado no veículo da requerente e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tem-se por impositiva a obrigação do recorrente de reparar os danos apresentados. Escorreita, pois, a sentença de parcial procedência. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325210, DJE: 26/3/2021; 2a TR, acórdão 1343359, DJE: 4/6/2021; 3a TR, acórdão 1334302, DJE: 6/5/2021.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).